Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004673-64.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 049.689.931-70 (APELADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA A BAIXA DO PROTESTO PELO DEVEDOR -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. E
m que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, certo é que as partes firmaram transação civil, e o autor quitou a dívida integralmente, de maneira que cabia ao réu/apelante dar baixa no protesto, uma vez que não há provas nos autos de que tenha ele emitido a carta de anuência para que o autor/apelado providenciasse o respectivo cancelamento.

2. Demonstrada a manutenção do protesto após quitada a dívida, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 6.000,00),
uma vez que está aquém do valor usualmente fixado (R$ 10.000,00) por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais no. 1004673-64.2018.8.11.0015, ajuizada por
DIEGO AUGUSTO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; b) declarar a inexigibilidade da dívida, decorrente do contrato bancário que originou o registro do protesto do título; c) determinar o imediato cancelamento/sustação do protesto, decorrente da dívida discriminada na petição inicial. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (ID 133384194).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que o protesto foi gerado pelo atraso no pagamento das parcelas, de maneira que o dever em regularizar o débito junto ao cartório é do devedor, sendo assim, este que deve tomar as medidas necessárias para a baixa do protesto.

Defende que, se não houve falha na prestação dos serviços, não há que se falar em dever de indenizar. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 133384196).

Embora intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 133384201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se a instituição financeira apelante cometeu o ato ilícito que deu ensejo à sua condenação ao pagamento da verba indenizatória, bem como, no caso de manutenção, se a verba indenizatória comporta redução.

Pois bem.

O apelante aduz que o protesto constitui exercício regular de direito, e o seu cancelamento depende da providência do devedor, de modo que não pode lhe ser imputado qualquer ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Todavia, da análise do caderno processual, tem-se que, em que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, certo é que as partes firmaram transação civil, e o autor quitou a dívida integralmente, de maneira que cabia ao réu/apelante dar baixa no protesto, uma vez que não há provas nos autos de que tenha ele emitido a carta de anuência para que o autor/apelado providenciasse o respectivo cancelamento.

Com efeito, o réu/apelante não comprovou que entregou ao autor/apelado a respectiva carta de anuência, razão pela qual a manutenção do registro do protesto depois do pagamento pelo devedor constitui ato ilícito, passível, portanto, de indenização.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei de no. 6.690/79:

Art 2o Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório.

[...];

§ 2o - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Inocorrência de julgamento 'extra petita'. 2.
Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima
. Precedentes desta Corte. 3.
Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto
. 4.
Desnecessidade de requerimento formal do devedor
. 5. Concreção do princípio da boa-fé objetiva. Doutrina sobre o tema. 6.
Inércia do credor que configurou, no caso, ato ilícito, reconhecido pelas instâncias ordinárias, gerando obrigação de indenizar
. 7. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1346428/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. PROTESTO. QUITAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA. ENTREGA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. [...]. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela obrigação de indenizar do ora recorrente e a revisão da citada conclusão demandaria inevitável o reexame de matéria fática, procedimento que encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3.
Cabe ao credor, após a quitação da dívida, entregar carta de anuência ao devedor para que este providencie a baixa do protesto
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1424128/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014).

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Ora, cabia ao réu/apelante desconstituir os fatos aduzidos pelo autor/apelado, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, demonstrado o pagamento dos débitos pelo autor/apelado, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, que manteve o nome do autor/apelado protestado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 6.000,00),
uma vez que está aquém do valor usualmente fixado (R$ 10.000,00) por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022